Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.
3. Demonstrado o risco ao resultado útil do processo, ante o provável inadimplemento da obrigação pactuada, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência, no sentido de que incida bloqueio judicial, via Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade da requerida.
4. Contudo, não há como atribuir responsabilidade à instituição contratante quando o inadimplemento de obrigação se refere à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento anterior à celebração do contrato de correspondência cambiária.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e parcialmente providos.